Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-49.2010.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000607-49.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU AURELIO MILANESI - CPF: 286.745.530-87 (APELADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), LEONIDA ROTHE MILANESI - CPF: 462.285.600-00 (APELADO), CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), IRENE CEZIMBRA CORREA - CPF: 909.966.741-87 (REPRESENTANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (APELANTE), IRENE CEZIMBRA CORREA - CPF: 909.966.741-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA

IRENE CEZIMBRA CORREA

APELADO(S): DIRCEU AURELIO MILANESI

LEONIDA ROTHE MILANESI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE COM O MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR
– DESCABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL; E ARTIGOS 560, 561, 567 E 568, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO DEMONSTRADOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise da petição inicial é possível a realização de defesa pela parte adversa, a qual tomou plena ciência das alegações iniciais, não há que se falar em inépcia da inicial.

Se restou comprovada a posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15 na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA
e
IRENE CEZIMBRA CORREA
, contra a sentença proferida na
Ação de Interdito Proibitório (Código nº 27615)
ajuizada por
DIRCEU AURELIO MILANESI
e
LEONIDA ROTHE MILANESI
, que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar e determinar que os requeridos se abstenham de molestar a posse dos requerentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial. Condenou os requeridos ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Os apelantes suscitam preliminar de inépcia da inicial, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/15, argumentando que os apelados
discutem nos autos o domínio do imóvel e, até o momento da prolação da sentença, não colacionaram um único documento que provassem que mantinham ou exerceram a posse sobre a área objeto da ação.

Alegam que a ação possessória faz parte do rol de procedimentos especiais e seguem normas específicas, exigindo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.

Aduzem que o próprio apelado, em audiência, confessou que nunca sofreu ameaças ou sequer ficou sabendo de alguma atitude do apelante que o desabonasse ou que ameaçasse alguém; portanto, ausentes os requisitos para o ajuizamento de ação possessória.

Asseveram a existência de contrariedade aos artigos 560 e 561, ambos do CPC/15, sendo a sentença proferida sem a apreciação dos memoriais finais, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Defende a inexistência de prova de posse dos apelados e turbação/esbulho praticado pela parte requerida, tendo a juíza singular fundamentado a posse em trechos da petição inicial e documentos de propriedade juntados pelos autores, encontrando-se as alegações dos recorridos eivadas de má-fé.

No mais, prequestiona a matéria (
artigos 330, 373, 485, incisos IV e VI, 560 e 561, todos do CPC/15), pugnando pelo desprovimento do recurso e a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s nº 36407979 e nº 36407980, requerendo a majoração dos honorários sucumbenciais e o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os requeridos/apelantes suscitam preliminar de inépcia da inicial, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/15, argumentando que os apelados

discutem nos autos o domínio do imóvel e, até o momento da prolação da sentença, não colacionaram um único documento que provassem que mantinham ou exerceram a posse sobre a área objeto da ação.

Sustentam ser incabível a ação possessória, pois não respaldada em fundamentos de posse, salientando que a doutrina e a jurisprudência dispõem que nas ações possessórias o que se discute é a posse do bem e não a sua propriedade.

Diante disso, requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, declarando a inépcia da inicial, com fundamento
no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC/15.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Extrai-se dos autos que
DIRCEU AURÉLIO MILANESI
e
LEONILDA ROTH MILANESI
ajuizaram a
Ação de Interdito Proibitório (Código nº 27615)
em face de
CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA
e
IRENE CEZIMBRA CORREA
, aduzindo que em 02/07/1992 os autores e seus irmãos DERCIO LUIS MILANESI, DARIO RONALDO MILANESI e suas esposas adquiriram em condomínio comum de CLEMENTE MARTINS um imóvel rural com área de 8.046 hectares, situado em lugar denominado CASTOR, o qual passou a denominar-se de Fazenda Irmãos Milanesi, Município de Paranatinga – MT, pertencente à Comarca de Chapada dos Guimarães – MT.

Alegaram que logo após a celebração da escritura, os autores entraram na posse do imóvel e passaram a administrar em nome dos demais condôminos, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição de qualquer pessoa.

Ressaltaram que a área sempre teve suas divisas claras, ou seja, desde a aquisição sempre foram as mesmas, sendo no lado oeste o autor divisa com o rio Jatobá, no lado leste com o rio Batovi, no lado norte com a Fazenda Renata e ao sul com a Fazenda Alabama.

Consignaram que a utilização do imóvel sempre atendeu a função social, com parte explorada e parte reserva, de acordo com as exigências do Estatuto da Terra, Regulamentos e Legislação Ambiental, sendo os impostos sempre pagos.

Destacaram que apesar de sua posse perdurar por mais de 18 (dezoito) anos e por sucessão universal ultrapassar 30 (trinta) anos, a menos de ano e dia apareceu a parte requerida no seu escritório em Primavera do Leste – MT, munido de uma escritura fria sem que jamais tivesse possuído o imóvel, dizendo ser proprietário de 510,0049 hectares dentro da sua área.

Relataram ainda que houve primeiramente uma tentativa de vender o papel (escritura), que supostamente estaria lavrado na folha 145, do Livro 05, do Cartório Distrital de Vale Rico, Comarca de Guiratinga – MT e registrada na Matrícula nº 6.220 da Comarca de Chapada dos Guimarães – MT, não obtendo a parte requerida êxito na venda.

Diante da ameaça de invasão armada pelos requeridos e o risco de perda injusta da posse, bem como em razão do desmatamento da área de reserva instituída pelos suplicados em favor do IBAMA, do uso de escritura fria e da inexistência de qualquer resquício de posse por parte dos requeridos, os autores ingressaram com a presente ação, visando resguardar os direitos de posse e assegurar o domínio pleno já existente.

Deferida liminar de interdito proibitório no ID nº 36406959 (Decisão proferida em 21/05/2010).

No ID nº 36407962 sobreveio a sentença, onde a magistrada Dra. Myrian Pavan Schenkel
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, a parte requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

É cediço que o instituto do interdito proibitório encontra previsão no artigo 1.210 do Código Civil; e artigos 560, 561, 567 e 568, todos do CPC/15, vejamos:

“
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2
o
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.
”.

“
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
[...]

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.
”.

Trata-se de instituto que tutela a posse, garantindo a permanência do possuidor e a abstenção, por parte de terceiros da prática de turbação ou esbulho iminente, mas que ainda não se concretizaram.

Assim, o interdito proibitório pressupõe o concurso dos seguintes requisitos: que o autor esteja na posse do bem, que haja a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu e que haja o justo receio de que tal ameaça se configure.

No caso em tela, verifica-se que os requisitos dos dispositivos acima mencionados restaram demonstrados por meio do conjunto probatório produzido nos autos e conforme já decidido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 168914/2015, de minha relatoria,
in verbis
:

“
No que tange à alegação dos agravantes de que o juiz singular saneou o feito e marcou data para audiência de instrução e julgamento antes de decidir sobre as matérias preliminares, não verifico qualquer prejuízo, diante da apreciação em embargos de declaração.

No tocante à alegação de que a parte agravada não acostou aos autos qualquer indício referente à suposta posse que exercia sobre a área em litígio, colacionando apenas documentos relativos à propriedade da Fazenda Irmãos Milanesi, tal argumento também não merece prosperar.

Isto porque, da detida análise dos poucos documentos acostados ao processo, verifica-se que prematura é a extinção da ação sem a apreciação de todas as provas constantes dos autos, sendo certo que a parte autora, ora agravada, pretende a proteção possessória do imóvel rural descrito na inicial (fls. 28/32-TJ) com fundamento de possuir posse e domínio da área. [...]

No caso em tela, verifica-se que os requisitos dos dispositivos acima mencionados restaram demonstrados, conforme deferimento da liminar pelo juiz a quo.

A questão de a parte requerente possuir ou não a posse do imóvel encontra-se atrelada à matéria fática e, portanto, deve ser objeto da sentença final, oportunidade em que o julgador analisará os documentos e os depoimentos testemunhais já ouvidos em audiência de instrução.

Desta feita, não assiste razão aos agravantes em relação ao argumento de que a petição inicial dos autores não possui regularidade formal, prevista no artigo 295 do CPC, devendo ser mantida a decisão a quo
que assim dispôs:

‘Com efeito, a tese prejudicial dos embargantes com vistas à extinção prematura do presente feito tem alicerce na alegação de que o autor, ora embargado, almeja a proteção possessória do imóvel rural descrito na exordial com base em ‘alegação de domínio’.

[...] Argumentaram, ainda, que pelo fato do requerente/embargado não demonstrar sua posse sobre a área objeto do litígio, o feito deveria ser extinto prematuramente, sem apreciação do mérito (fls. 102/106).

Sem razão, porém.

Um simples ‘correr de olhos’ na inicial demonstra que a pretensão possessória do requerente não está embasada única e exclusivamente na alegação de domínio, pois, segundo relata na peça basilar ‘logo após a celebração da escritura o suplicante e seu conjunto familiar foram emitidos na posse do imóvel e a partir de então passou a ser exercida e administrada unicamente pelo suplicante, em nome dos demais condôminos
’ (sic. fls. 09). [...]

Ademais, quanto à tese de que a ação deveria ser extinta prematuramente tendo em vista que o autor não teria demonstrado sua posse sobre a área litigiosa, à evidência, trata-se de argumento impertinente, pois, o tema é inerente ao próprio mérito da causa. [...]

Não é de se olvidar que o juiz monocrático deixou evidente em sua decisão de que a extinção prematura da ação é tema inerente ao próprio mérito da causa, mostrando-se, no caso, necessária a produção de outras provas no feito, conforme se vê da decisão de saneamento do processo às fls. 54/56-TJ . [...]
” (ID nº 36407959)
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 168914/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 20/04/2016) (g.n.).

Com efeito, a análise da petição inicial demonstra que se encontra devidamente constituída, tanto que possibilitou a realização de defesa pela parte adversa, a qual tomou plena ciência das alegações iniciais.

Afasta-se, no caso, a arguição de inépcia da inicial, não sendo o caso de aplicação dos artigos 330, inciso I, §1º, 485,
incisos IV e VI, do CPC/15, pois descabida a alegação de que os apelados

discutem nos autos o domínio do imóvel e que não juntaram documentos que provassem que mantinham ou exerceram a posse sobre a área objeto da ação.

Corroborando a hipótese dos autos, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE REJEITA AS TESES DE CONEXÃO, DE INÉPCIA DE INICIAL POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA – AÇÕES POSSESSÓRIAS COM OBJETOS (ÁREAS DE DISPUTA) DIVERSOS – CONEXÃO INEXISTENTE – ÁREA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – POSSE DA ÁREA E DATA DO ESBULHO DEMONSTRADOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INÉPCIA INOCORRENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MEDIDA LIMINAR PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não se extingue a ação possessória se por eventual deficiência da individualização se de algum modo puder se obter a extensão da área esbulhada.

Ademais, além de não exigida pelo art. 927 do CPC, a individualização da área disputada não constitui uma formalidade autosubsistente, tendo como finalidade evitar que o eventual mandado reintegratório prejudique terceiros lindeiros da área. Logo, se a liminar recursal já fora cumprida sem que qualquer interessado tenha suscitado extrapolação de área, não há se cogitar de ausência de individualização.

Descabe arguir inépcia da inicial por suposta ausência de prova da posse e da data do esbulho se as testemunhas ouvidas por ocasião da audiência de justificação prévia confirmam de forma uníssona a narrativa inicial acerca de tais elementos.

Ademais, ‘nas ações dessa natureza, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.’ (TJ/MT – 1.ª CCível – RAC nº 115.103/2007 – Relator: Des. Jurandir Florêncio de Castilho – j. em 04/08/2008) [...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0009130-12.2015.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL –
AUTOR QUE NÃO POSSUI POSSE E DISCUTE DOMÍNIO – DESCABIMENTO
– ANÁLISE NO MÉRITO DA AÇÃO – APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS E OITIVA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – JUIZ SINGULAR MAIS PRÓXIMO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE TODOS OS DOCUMENTOS DO FEITO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE TODAS AS PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS – RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se ser prematura a extinção da ação de interdito proibitório sem a apreciação de todas as provas constantes dos autos,
mormente se a parte autora pretende a proteção possessória do imóvel rural em questão, não possuindo qualquer irregularidade formal a petição inicial, conforme o artigo 295 do CPC.

Se não há nos autos cópias de todos os documentos acostados na ação, bem como se a audiência de instrução foi realizada após o protocolo deste recurso, recomenda-se, neste caso, a manutenção da decisão de primeiro grau, pelo princípio da imediação por encontrar-se o magistrado mais próximo das partes e das provas.-
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0168914-25.2015.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - PROVA DA POSSE E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO - EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO. [...]
Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando o autor individualizou corretamente o imóvel na exordial
. Demonstrando ser o Autor possuidor da área em apreço, bem como o justo receio de ser dita posse turbada pelo Requerido, correta a decisão que determinou a expedição do mandado proibitório à luz do disposto no art. 932 do CPC.
”
(TJ-MG, 16ª CÂMARA CÍVEL, AC: 10701130042933001 MG, Relator: Aparecida Grossi, j. em 10/06/2015, Data de Publicação: 19/06/2015) (g.n.).

Para a análise deste feito foram levadas em consideração as provas produzidas no processo na instância singular, consoante o ônus da prova previsto no
artigo 373, incisos I e II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Neste particular, de se ressaltar que os autores/apelados alegaram em sua petição inicial e comprovaram que são proprietários e
possuidores
da Fazenda Irmãos Milanesi, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida/apelante que não atendeu, de forma efetiva, ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.

No caso, mister se faz ressaltar que não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, conforme o artigo 557 do CPC/15. Contudo, consoante bem destacado pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em seu voto (TJMT, RAC nº 0000837-14.2010.8.11.0102), “
Isso, todavia,
difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção
. Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse,
mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse,
e, com a posse, se requerer sua proteção.
” (g.n.).

Nestes termos, deve ser mantida a sentença da douta juíza
a quo
em relação à procedência da ação de interdito proibitório, levando em consideração as provas documentais (ID’s nº 36406951, nº 36406952, nº 36406953, nº 36406954, nº 36406955), Boletim de Ocorrência de ID nº 36406955 (Natureza: Ameaça e Uso de Documento Falso, Data do Fato: 30/10/2009), bem como as provas testemunhais e a manifestação das partes.

Diante da clareza da sentença ao decidir este processo, peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis
:

“
[...] O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de interdito proibitório, formulado pelas partes requerentes, que alegam serem legítimos possuidores da Fazenda Irmãos Milanesi, que possuem em condomínio comum com os irmãos do requerente que residem no sul do País, com área total de 8.046,00 ha, que integram a matrícula n
9
125, do RGI de Paranatinga/MT, sendo que o requerido teria iniciado procedimentos para desmatamento de área que se encontra dentro dos limites de sua propriedade, alegando ser proprietário de 510,0049 hectares, bem como teria ameaçado o requerente.

Para o deferimento do interdito possessório, mister a comprovação dos seguintes elementos: 1) posse; II) justo receio de ser a posse molestada (turbação); III) a data dos atos que indicam a ocorrência de turbação e IV) a continuação da posse (artigo 561 do Código de Processo Civil c/c artigo 567 do Código de Processo Civil).

A questão posta em juízo não se revela de grande complexidade, cingindo-se a um ponto nevrálgico, que diz respeito ao momento em que os requeridos teriam entrado no imóvel e a que título isso ocorreu.

O caso em tela versa sobre a posse sobre o imóvel, conforme se verifica pela inicial, na qual os requerentes afirmam estar na posse do imóvel há mais de 17 (dezessete) anos.

Pela análise da inicial, verifica-se que a pretensão possessória dos requerentes não está embasada única e exclusivamente na alegação de domínio, pois, segundo relata na peça basilar ‘logo após a celebração da escritura o suplicante e seu conjunto

familiar foram emitidos na posse do imóvel e a partir de então passou a ser exercida e administrada unicamente pelo suplicante, em nome dos demais condôminos’ (sic. fls. 09).

Não há que se falar, portanto, em configuração da exceptio proprietatis, pelo simples fato de que não houve formulação de pedido de proteção possessória pelos requerentes fundado exclusivamente em alegação de domínio.

Todavia, embora os requeridos aleguem que já haviam litigado e que teria sido feito acordo nos autos de código nº 28823, tal alegação é inverídica, pois, em consulta ao Sistema Apoio, extrai-se que referido processo foi extinto em 25/01/2011, sendo que a sentença foi proferida em audiência de justificação, ante o pedido de desistência dos requeridos, outrora requerentes naqueles autos.

Assim, como alhures afirmado, o principal aspecto a ser analisado nos autos é quem efetivamente preenche os requisitos legais para tutela de sua posse, se os requerentes ou os requeridos.
[...]

Extrai-se do conjunto probatório coligido aos autos que os requerentes estão na posse do imóvel há mais de 17 (dezessete) anos, conforme os documentos juntados, como a escritura de compra e venda (1992), matrícula do imóvel (1992), comprovantes de pagamento de impostos (2010; 1992; 1998; 2000; 2002; 2005; 2007; 2009).

De outro norte, é entendimento jurisprudencial que, para a concessão do Interdito Proibitório, necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 927, do Código de Processo Civil de 1973.

[...]

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelos requerentes.

A
testemunha JOÃO CARLOS
afirmou que as divisas do imóvel denominado FAZENDA IRMÃOS MILANESI sempre foram as mesmas, que nunca foram alteradas, que sabe dizer que o requerido CLEO uma vez pediu para passar por dentro da propriedade, alegando que iria visitar uma área ao fundo da fazenda, mas não sabe dizer sobre tentativa de invasão, e que antigamente existia uma área de garimpo em localidade aos fundos da Fazenda Irmãos Milanesi.

A
testemunha JOSÉ ANTONIO
aduziu que conhece a região do imóvel desde 1995, quando prestou serviços à FAZENDA IRMÃOS MILANESI; que a área de referida propriedade sempre se manteve a mesma, que quando da realização de seus trabalhos, jamais encontrou invasão e que as cercas divisórias eram bem demarcadas; que para fazer o levantamento da área, todas as divisas são percorridas; que o imóvel tem confrontações com a FAZENDA REUNIDAS ao norte, FAZENDA ALABAMA ao sul, a leste a margem esquerda do RIO BATOVI a oeste margem direita do RIO JATOBÁ; que nunca viu garimpeiros nem vestígios de moradia às margens do Rio Batovi;
que uma vez ouviu falar em primavera do Leste/MT que o requerido CLEO teria documentos sobre a área dos requerentes, mas que não eram verídicos tais instrumentos.

A
testemunha VELCI
disse que residiu na propriedade dos requeridos apenas para cuidar da área; que não exercia nenhuma atividade; que tinha um rancho de pau a pique no local; que ficou na área de março de 2005 a outubro de 2008; que as divisas tinham marcos, que eram feitos de cimento tais marcações; que nunca adentrou nas fazendas que fazem divisa com a FAZENDA IRMÃOS MILANESI (FAZENDA ALABAMA e FAZENDA REUNIDAS); que nunca passou no interior desses imóveis; que foi de carro até a propriedade do requerido CLEO; que antes de chegar na FAZENDA REUNIDAS, passando por dentro da FAZENDA IRMÃOS MILANESI, pega uma estrada que segue até o garimpo; que o imóvel do requerido CLEO faz divisa ao lado de baixo FAZENDA REUNIDAS, a direita o RIO BATOVI, ao lado de cima com a FAZENDA IRMÃOS MILANESI.

A
testemunha ALBINO
falou que ia pescar na fazenda dos requeridos; que foi várias vezes; que posavam na fazenda; que todas a vezes que foi tinha gente morando na propriedade; que passava pela sede da FAZENDA IRMÃOS MILANESI para chegar até a propriedade dos requeridos; que a FAZENDA REUNIDAS faz divisa com a propriedade dos requeridos e a FAZENDA IRMÃOS MILANESI; que a só conhece a FAZENDA ALABAMA de passagem; que não era exercida nenhuma atividade econômica na área; que a última vez que foi no imóvel foi mais ou menos em 2012, não sabendo precisar; que em 2005, quando passou pela FAZENDA IRMÃOS MILANESI, não sabe precisar se tinha plantação de soja, mas que ouviu dizer que lá era produzido esse tipo de cultivo.

Ademais, a escritura apresentada pelos requeridos é datada de 1999 (fis. 45/46), enquanto que a dos requerentes é de 1992 (fls. 17/18), de modo que resta comprovado nos autos que a posse dos requerentes é mais antiga e melhor, ou seja, justa e mansa, sem vícios.

Destarte, restando caracterizado que a posse exercida pelos requerentes atende aos requisitos acima elencados, quais sejam, posse mansa e justa, sem violência, merece acolhimento o pedido inicial. [...]
” (ID nº 36407962) (g.n.).

Nesse sentido, é o posicionamento jurisprudencial:

“
INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC
– PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS
– VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do referido diploma processual. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.
”
(TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, AC: 00008371420108110102 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019) (g.n.).

“
[...]
I – Ao revés do que tenta fazer crer, as provas produzidas nos Autos, mormente a prova testemunhal, não deixa margem para qualquer dúvida no sentido de que o réu, ora apelante, turbou a área de posse dos autores, ora apelados, nos exatos termos da sentença recorrida.

II - Demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelados, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença.

III - Por fim, embora o réu, ora apelante, insista que seu direito de defesa e contraditório não tenha sido observado pelo Juízo singular, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, tratando-se de ação possessória, nenhuma relevância há em suas alegações quanto a área de reserva legal não estar devidamente registrada e que a área em litígio seria de sua propriedade.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002865-09.2011.8.11.0008, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 20/03/2019, DJE 26/03/2019) (g.n.).

“
[...] 1. Eventual alegação de interesse da testemunha no resultado da lide deve ser arguida em contradita antes da colheita do respectivo depoimento, nos termos do art. 414, §1º, do CPC/1973, cuja redação foi praticamente repetida pelo art. 457, §1º, do CPC/2015. 2. Havendo prova satisfatória da posse anterior, da violação do direito possessório, sua data e autoria, e, ainda, da continuidade da posse no caso de turbação, deve ser julgado procedente o pedido de proteção possessória. 3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita se houver afirmação de hipossuficiência econômica e não houver qualquer indício desabonador da presunção de veracidade desta.
”
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002935-12.2006.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 22/08/2017, DJE 29/08/2017).

Com essas considerações, diante da comprovação da posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide. Aliás, em decisão de embargos de declaração (ID nº 36407972) a julgadora singular deixou claro que a sentença foi prolatada de forma suficientemente fundamentada, não existindo vício a prejudicar efetivamente às partes.

De qualquer forma, convém ressaltar que, nos termos do artigo 1.013 do CPC/15 – “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
” – foi apreciado neste recurso a matéria impugnada, as alegações das partes e as provas produzidas, concluindo pela manutenção da sentença.

No que tange à alegação de má-fé dos apelados, tal arguição não procede, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.

Por conseguinte, o recurso ou a própria ação não se mostram protelatórios ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, sendo possível extrair as reais razões da parte no caso em questão.

Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020